Tribunal: STF
Processo: ARE 1565128
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo (eDoc 37), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Claro Nxt Telecomunicações S/A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, na espécie, os enunciados n. 280 e 282 da Súmula/STF, bem como a ausência das hipóteses de cabimento previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Constituição Federal (eDoc 23).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    A agravante, em suas razões, não impugna especificadamente todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a aplicação da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal; e tampouco cuidou de infirmar a conclusão acerca da ausência de cabimento pelas alíneas ‘c’ e ‘d’ do art. 102, III, da Constituição Federal, circunstância que acarreta a incidência, na espécie, do enunciado n. 287 da Súmula/STF. Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente